Tribunal: TJDFT
Processo: 0730595-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730595-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAIKE FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MAIKE FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0739043-54.2025.8.07.0001. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 74433773. No transcurso da instrução do presente feito, a defesa impetrou novo habeas corpus (processo n. 0731290-49.2025.8.07.0000) em favor de Maike, requerendo a extensão dos efeitos da liminar concedida ao corréu Abílio Lucas de Jesus no Habeas Corpus n. 0731129-39.2025.8.07.0000, em que fixadas outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. O em. Desembargador Jair Soares, em decisão datada de 31/7/2025, concedeu a liminar, estendendo os efeitos da decisão a Maike, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares consistentes em: "I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo;" ressaltando que “se cometer algum outro crime, as medidas serão revogadas e ele preso.” Referida decisão está acostada no ID 244784576 dos autos de origem. Nesse cenário, é manifesta a prejudicialidade do writ, em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com base no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2025 14:06:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator